Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700512-81.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADOS: ISABELA CRISTINA RODRIGUES MARTINS, INGRID VIVIANE RODRIGUES MARTINS MACHADO, HORISSON LUIZ ALVES MARTINS, ISRAEL MARQUES ROMUALDO, WESLLEY ANTONIO RODRIGUES MARTINS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado ISRAEL MARQUES ROMUALDO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da CURADORIA ESPECIAL, atuando como substituta processual do agravado HORISSON LUIZ ALVES MARTINS, apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004